Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-04.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-04.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: SUELITON PEREIRA MACHADO

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO EM APELAÇÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O RÉU A PAGAR À PARTE AUTORA AS VERBAS REFERENTES AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS COM ADICIONAL DE UM TERÇO, REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO 1.
Direito do autor ao recebimento das verbas salariais postuladas e deferidas pelo douto sentenciante. Trata-se, pois, de direito constitucionalmente resguardado, através de cláusula pétrea, que o Ente Público não pode sonegar.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO DECISÃO RECORRIDA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001125-04.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IACU
e como apelada
SUELITON PEREIRA MACHADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .